Tribunal: TJMT
Processo: 1031737-68.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
792
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1031737-68.2018.8.11.0041
Recorrente: UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - ME
Recorrido: ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - ME (id 48359464) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 47442499):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO – PARCELA DEVIDA AO SÓCIO PARTICIPANTE, ATRELADA À PRODUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – ANÁLISE QUE TANGE AO SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 363 DO STJ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO – DESCABIMENTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – COBRANÇA DE PARCELA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO OCULTO QUE DISPENSA PRÉVIO AJUSTE EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – RECEBIMENTO ATRELADO À PRODUTIVIDADE – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS – COMPROVAÇÃO POR MEIO DO CARTÃO DE PONTO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS PROFISSIONAIS – DOCUMENTO APRESENTADO EM GRAU RECURSAL QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – JUSTA CAUSA EVIDENCIADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.014 DO CPC – CONDENAÇÃO MANTIDA, COM ADEQUAÇÃO DE QUE OS VALORES SERÃO APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, DE ACORDO COM OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADO POR CADA UM DOS AUTORES – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PARA APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de cobrança decorrente de descumprimento contratual de sociedade em conta de partição, quando não houver elementos suficientes para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o pedido de realização do depoimento pessoal das partes e de prova pericial se fazem despiciendos frente a todo o contexto fático-probatório coligido aos autos. O Juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir sua realização se constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, como no caso em apreço, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF. São legítimos para ocupar o pólo ativo da ação de cobrança os sócios participativos da empresa que, diante do inadimplemento contratual por parte da sócia ostensiva, buscam o recebimento dos valores devidos, a ponto de que também evidenciada a legitimidade passiva desta última para o litígio. A cobrança de parcela relativa à participação do sócio oculto dispensa prévio ajuste em ação de prestação de contas, quando as partes, dentro dos limites da autonomia de vontade, houveram por bem definir um valor certo de retorno dos investimentos feitos pelos sócios ocultos, o que é plenamente válido. Escorreita a sentença ao condenar a empresa ao pagamento da participação dos lucros devidos aos sócios ocultos, por força da sociedade em conta de participação, visto que a condição a que sujeita a remuneração deste último foi verificada. Considerando que a parte foi representada em audiência por procurador com poderes para transigir e dar quitação, descabe a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme autoriza o artigo 334, § 10, do CPC. Não há fundamento para cogitar da aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé aos apelados, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.” (TJMT, RAC 1031737-68.2018.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão afrontou o “art. 334, §8o, do CPC, art. 489, §1o, do CPC, art. 373, incisos I e II, do CPC, art. 336, do CPC, art. 337, inciso XI, do CPC, art. 485, inciso VI, do CPC, art. 991, do CC, art. 993 do CC, art. 1008 do CC.”
Afirma que os requeridos não compareceram na audiência de conciliação e não justificaram sua ausência, motivo pelo qual o acórdão teria violado o artigo 334, § 8o do CPC, deixando de aplicar a multa prevista por ato atentatório a dignidade da justiça.
Aduz que requereu a produção de provas, mas houve o julgamento antecipado da lide, fundamentando a sentença que a parte Recorrente não teria se desincumbindo de seu ônus probatório, afrontando o disposto no artigo 373, I e II do CPC e artigo 5o, LV da CF.
Assevera que os recorridos não juntaram os comprovantes dos plantões cobrados, mas a sentença teria julgado procedente o pleito sem prova das alegações, salientando que os documentos foram juntados apenas nas contrarrazões de Apelação, sendo acolhidos pelo Relator do acórdão recorrido, afrontando o disposto no artigo 435 do CPC.
Diz que os sócios devem responder pelos lucros e pelos prejuízos nos termos dos artigos 991 e 1.008 do Código Civil, mas o acórdão entendeu que somente teriam direito aos lucros, mesmo que a empresa tivesse prejuízo, afrontando a norma federal.
Verbera que a Recorrente não é parte legítima para responder aos pedidos expostos na exordial, uma vez que somente poderia pagar aos sócios após receber os valores devidos pelo Estado de Mato Grosso e cumprir com as obrigações tributárias, salientando que o aresto recorrido afrontou o disposto no artigo 337, XI e 485, VI, ambos do CPC, além do artigo 113, § 2o do CTN.
Afirma que o acórdão afrontou o artigo 489, § 1o do CPC, uma vez que não apreciou todas as teses defensivas, embora tenha afirmado que todas tenham sido fundamentadas.
Diz que o artigo 336 do CPC restou violado, uma vez que postulou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal dos Recorridos para comprovar sua tese defensiva de que os médicos não fizeram os plantões, mas o julgamento antecipado que fundamentou que a Recorrente não provou suas teses ofendeu o princípio da ampla defesa, nos termos do artigo 336 do CPC e artigo 5o, LV da CF.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, alegou que:
“(...)Da concessão do efeito suspensivo: Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte recorrida já bloqueou mais de meio milhão de reais que estava em poder o Estado do Mato Grosso para pagamento da empresa recorrente, entretanto, conforme se verifica nas razões abaixo, o adimplemento da obrigação poderá ocasionar prejuízo à empresa, tendo em vista que se o recurso for provido, havendo diversos autores, dificilmente a empresa conseguirá obter os valores que estão garantidos em juízo. Além disso, como os valores já garantem eventual manutenção da condenação, não há risco de prejuízo aos recorridos. Posto assim, tendo em vista a iminência de início da execução, o que pode gerar prejuízo de difícil reparação, com fundamento no art. 1029, §5o do CPC, requer seja concedido efeito suspensivo da decisão, até ulterior decisão que virá a ratificar ou reformar o acórdão.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 48372033 e 48465462.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que apontou que o perigo da demora seria demonstrado pela “iminência de início da execução, o que pode gerar prejuízo de difícil reparação”
Entretanto, o próprio Desembargador Relator apontou em seu recurso que a execução ainda depende de liquidação de sentença, conforme trecho do voto id 47442499, in verbis:
“(...) Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a condenação, com adequação de que os valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, com base nas folhas de ponto colacionadas aos autos em grau recursal, de modo que sejam pagos os serviços efetivamente prestados por cada um dos autores”. – destaquei.
Ou seja, somente serão adimplidos os serviços efetivamente prestados, conforme será apontado ainda na fase de liquidação de sentença, inexistindo risco de imediata execução, o que afasta o perigo da demora.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que, embora o processo tramite pela forma virtual, somente será devolvido para o Primeiro Grau após o julgamento do recurso especial, inexistindo o suposto risco apontado pela parte Recorrente.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 01 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi